Tribunal: TJDFT
Processo: 0749636-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Órgão 1a TURMA CÍVEL Classe APC – APELAÇÃO CÍVEL Processo N. 0749636-16.2023.8.07.0001 Agravante(s) EULALIA DA SILVA SANTOS COSTA Agravado(s) ESPÓLIO DE ANTÔNIO TORREÃO BRAZ Relator RÔMULO DE ARAÚJO MENDES D E S P A C H O Trata-se de Embargos à Execução ajuizado por EULALIA DA SILVA SANTOS COSTA em face de ESPÓLIO DE ANTÔNIO TORREÃO BRAZ referente ao Cumprimento de Sentença no 0737056-22.2021.8.07.0001 objetivando a extinção da execução e, subsidiariamente, o reconhecimento de excesso de execução. Em consulta processual, verifica-se que as questões objeto de discussão nos presentes autos já foram decididas quando do julgamento do Agravo de Instrumento no 0716341-54.2024.8.07.0000, com efeitos extensíveis à apelante. Assim, intime-se a apelante para, no prazo de 05 dias, manifestar se persiste o interesse recursal em face da possível perda do objeto, nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2024. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador Relator